Tribunal: TJSP
Processo: 7000136-86.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000136-86.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante CARLOS HENRIQUE DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao presente agravo para absolver o reeducando CARLOS
HENRIQUE DA SILVA da acusação de cometimento da falta disciplinar
discutida nos presentes autos, determinando a exclusão da anotação em seu
prontuário, sendo reestabelecida a situação anterior. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000136-86.2020.8.26.0482 -Voto no
2
Agravo em Execução no 7000136-86.2020.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Carlos Henrique da Silva
Agravado: Ministério Público
VOTO N.o 23.877
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave.
Insurgência defensiva. Ato de portar alguns alimentos
restritos no estabelecimento prisional, como sal e outros
temperos.
Atipicidade
reconhecida.
Prevalência
dos
princípios da legalidade e taxatividade. Situação que não se
amolda a qualquer inciso do art. 50 da LEP. Agravo provido
para afastar a falta disciplinar
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto por CARLOS HENRIQUE DA SILVA contra a decisão
de fls. 33/33v, proferida em 04/02/2020 pelo MM. Juiz de Direito,
Dr. Atis de Araújo Oliveira, da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Presidente Prudente, que reconheceu a prática de
falta grave pelo reeducando e determinou a perda de 1/3 dos dias
remidos.
Irresignada, a defensoria pública interpôs
recurso
de
agravo
alegando
fragilidade
probatória.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para falta média e a
redução dos dias remidos declarados perdidos (fls. 37/41).
O recurso foi respondido (fls. 43/488), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000136-86.2020.8.26.0482 -Voto no
3
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 49) e a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do
reclamo (fls. 54/58).
É o relatório.
Segundo consta do comunicado de evento
da Secretaria da Administração Penitenciária, em 15/04/2019, por
volta de 7h30min, o agravante, que exerce atividade do setor de
faxina, estava transportando o carrinho de marmita, dirigindo-se à
cozinha do estabelecimento prisional para proceder à lavagem
dos recipientes.
Neste contexto, realizada revista em
referido carrinho, foram encontrados 5 invólucros plásticos
contendo tempero para alimentos, tal como sal e outros
temperos.
Ouvidos no decorrer de procedimento
administrativo, ambos os agentes penitenciários confirmaram a
localização de temperos para alimentos no interior do carrinho de
alimentação, sendo tais objetos de circulação proibida no
estabelecimento prisional.
Em suma, atribuiu-se como falta disciplinar
ao agravante o simples fato de possuir algumas porções de
temperos variados.
Tal fato, porém, não se coaduna com
qualquer das hipóteses legais de falta disciplinar de natureza
grave.
Como é sabido, as faltas graves guardam
relação com os princípios da legalidade e taxatividade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000136-86.2020.8.26.0482 -Voto no
4
dependendo de Lei para a sua tipificação.
As hipóteses de faltas graves encontram-
se previstas na Lei de Execução Penal, a saber:
Art. 50. Comete falta grave o condenado à
pena privativa de liberdade que:
I - incitar ou participar de movimento para
subverter a ordem ou a disciplina;
II - fugir;
III - possuir, indevidamente, instrumento
capaz de ofender a integridade física de
outrem;
IV - provocar acidente de trabalho;
V - descumprir, no regime aberto, as
condições impostas;
VI - inobservar os deveres previstos nos
incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.
VII tiver em sua posse, utilizar ou fornecer
aparelho telefônico, de rádio ou similar, que
permita a comunicação com outros presos
ou com o ambiente externo.
VIII - recusar submeter-se ao procedimento
de identificação do perfil genético.
O art. 39, incisos II e V, da LEP, por sua
vez, impõe ao reeducando o dever de obediência e execução do
trabalho e ordens recebidas.
Ora, no caso em tela, os bens apreendidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000136-86.2020.8.26.0482 -Voto no
5
em poder do agravante não são capazes de ofender a integridade
física de outrem
portanto não se amolda ao inciso III
e,
também, não permitem a comunicação externa
não se
subsumindo ao inciso VII.
A decisão agravada reconheceu a prática
de falta disciplinar entendendo ter havido desobediência a uma
ordem legal, qual seja a norma administrativa que restringe a
posse de alguns alimentos. Contudo, ao contrário do quanto
entendeu o magistrado a quo, a caracterização de falta disciplinar
depende de ato de desobediência voltada contra servidor do
estabelecimento prisional, ou seja, demanda a existência de
ordem dirigida ao reeducando, o qual, voluntariamente, ignora a
ordem recebida.
Neste ponto, o art. 39, V, da Lei de
Execução Penal é expresso ao afirmar ser dever do condenado a
execução das ordens recebida, exigindo, destarte, que a
determinação seja direcionada a um indivíduo ou grupo de
indivíduos, não se podendo confundir com ordens legais ou
administrativas, editadas de forma geral e abstrata.
Desta feita, no caso em tela, entendo não
ter havido qualquer violação à ordem recebida, posto nem sequer
existir ordem emanada.
Por fim, vale ressaltar que, em atenção
aos princípios da proporcionalidade e da lesividade, não visualizo
razões de ordem técnico-jurídica a justificar o reconhecimento
como falta disciplinar a simples posse de alguns alimentos pelo
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000136-86.2020.8.26.0482 -Voto no
6
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao presente agravo para absolver o reeducando
CARLOS HENRIQUE DA SILVA da acusação de cometimento da
falta disciplinar discutida nos presentes autos, determinando a
exclusão da anotação em seu prontuário, sendo reestabelecida a
situação anterior.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator